Tribunal: STF
Processo: AI 507392
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
1. A controvérsia acerca do reexame do julgamento proferido em grau
 de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta
deficiência de sua fundamentação, reside no campo processual,
situação que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.
2. Este
Supremo Tribunal orientou-se no sentido da constitucionalidade da
cobrança da taxa de fiscalização, localização e funcionamento,
instituída por meio da Lei 5.641/89, do Município de Belo
Horizonte.
3. Análise do apelo extremo que requer o reexame dos
fatos e das provas da causa, quanto à alegação de que o ente
municipal não comprovou o efetivo exercício do poder de polícia que
justificasse a exigibilidade desses tributos, hipótese inviável
nesta sede pelo óbice da Súmula STF nº 279.
4. Agravo regimental
improvido.